Tribunal: TJSP
Processo: 2279904-90.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CULMINOU COM A APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO – IMPETRANTE QUE ACUMULAVA 4 VÍNCULOS EXERCIDOS COMO MÉDICO (2 NO ESTADO E 2 NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO), ALÉM DE REALIZAR PLANTÕES EM HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SOROCABA – INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS DEMONSTRADA – INVIÁVEL RECONHECIMENTO DE BOA-FÉ –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CULMINOU COM A APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO – IMPETRANTE QUE ACUMULAVA 4 VÍNCULOS EXERCIDOS COMO MÉDICO (2 NO ESTADO E 2 NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO), ALÉM DE REALIZAR PLANTÕES EM HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SOROCABA – INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS DEMONSTRADA – INVIÁVEL RECONHECIMENTO DE BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE CAPITULAÇÃO NA PORTARIA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ANULAR O PROCEDIMENTO UMA VEZ QUE O ACUSADO SE DEFENDE DOS FATOS QUE FORAM DETALHADAMENTE DESCRITOS E NÃO DA TIPIFICAÇÃO A ELES DADA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS E EXERCIDOS – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO ADMINISTRATIVA E PENALIDADE APLICADA CONFORMES À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE – SEGURANÇA DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2279904-90.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante GIL
JORGE ALVES, é impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A SEGURANÇA, COM OBSERVAÇÃO.
V.U. FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO O EXMO. SR. DES. ANTONIO CARLOS
MALHEIROS.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO,
CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA
VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI E CARLOS BUENO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança no 2279904-90.2019.8.26.0000
Impetrante: Gil Jorge Alves
Impetrado: Governador do Estado de São Paulo
VOTO no 39.117
MANDADO
DE
SEGURANÇA

PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CULMINOU COM
A APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO A BEM DO
SERVIÇO PÚBLICO IMPETRANTE QUE ACUMULAVA
4 VÍNCULOS EXERCIDOS COMO MÉDICO (2 NO
ESTADO E 2 NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO), ALÉM DE
REALIZAR PLANTÕES EM HOSPITAL DO MUNICÍPIO
DE SOROCABA INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS
DEMONSTRADA INVIÁVEL RECONHECIMENTO DE
BOA-FÉ AUSÊNCIA DE CAPITULAÇÃO NA PORTARIA
QUE
NÃO
TEM
O
CONDÃO
DE
ANULAR
O
PROCEDIMENTO UMA VEZ QUE O ACUSADO SE
DEFENDE
DOS
FATOS
QUE
FORAM
DETALHADAMENTE
DESCRITOS
E
NÃO
DA
TIPIFICAÇÃO A ELES DADA
CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA RESPEITADOS E EXERCIDOS

PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA DIREITO LÍQUIDO
E
CERTO
NÃO
DEMONSTRADO

DECISÃO
ADMINISTRATIVA
E
PENALIDADE
APLICADA
CONFORMES À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE
SEGURANÇA DENEGADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por médico do
serviço público em face de ato coator em tese praticado pelo Governador do
Estado de São Paulo consistente no despacho datado de 07/10/2019, publicado no
DOE de 08/10/2019, que manteve e ratificou a decisão que aplicou-lhe a pena de
demissão no Procedimento Administrativo Disciplinar no 001.0100.000106/2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Secretaria do Estado de Saúde.
Narrou o impetrante que era titular de quatro vínculos com o
serviço público (dois cargos de médico perante o Município de São Paulo e dois
perante o Estado de São Paulo) desde os anos de 1988, 1992 e 1993, sendo que
em 2012 foi comunicado que não poderia mantê-los, ocasião em que optou pelos
vínculos efetivos (um na Prefeitura e outro no Estado). Contou que após a
referida regularização, foi acusado de acumular os cargos dolosa e ilicitamente,
vindo a sofrer procedimento administrativo que culminou com sua demissão do
serviço público municipal e, agora, do serviço público estadual.
É contra este último Procedimento Administrativo Disciplinar
que volta-se neste mandamus.
Alega, em apertada síntese, que nenhuma lesão ou ameaça de
lesão a direito por ser excluída da apreciação do Judiciário e que o procedimento
em tela padece de nulidades insanáveis que devem ser apreciadas nesta instância
sem que isso implique invasão do mérito administrativo.
Invoca a regra de prescrição prevista no artigo 261, da Lei no
10.261/2017 que estabelece que a falta sujeita à pena de demissão prescreve em 5
(cinco) anos, eis que o PAD foi instaurado em 05/04/2013, ou seja, praticamente
6 anos depois do conhecimento da acumulação dos cargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acrescenta, ainda, ter havido cerceamento de defesa, nulidade na
Portaria por ausência de preenchimento dos requisitos formais, nulidade do
inquérito porque baseado em denúncia anônima, existência de provas ilícitas.
Por fim, aduz a legalidade dos plantões realizados à distância,
que seus vínculos se formalizaram por concurso, que houve boa-fé e
regularização dos acúmulos e que a má-fé deve ser comprovada. Argumenta,
também, com o excesso da penalidade aplicada e pede a liminar para imediata
reintegração no cargo.
Inicialmente distribuído ao Desembargador Péricles Piza, foram
os autos encaminhados a este Relator em virtude de anterior julgamento de
Mandado de Segurança impetrado em face do Prefeito Municipal de São Paulo,
onde debatida a mesma acumulação de quatro cargos de médico (no
2000430-59.2016.8.26.0000).
A liminar foi indeferida (págs. 1898/1900).
A autoridade impetrada prestou informações às págs. 1916/1921.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da
segurança (págs. 1927/1934).
É o relatório.
Com efeito, o impetrante sofreu aplicação da pena de demissão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem do serviço público em procedimento administrativo disciplinar (no
001.0100.000106/2013) que apurou acumulação irregular de cargos públicos.
Inicialmente, como bem salientado pelo Subprocurador Geral de
Justiça oficiante nos autos, não há que se falar em prescrição, uma vez que os
fatos imputados caracterizam, em tese, crime contra a Administração (peculato e
falsificação de documento público) prescrevendo, pois, no mesmo tempo da pena
cominada em abstrato para os delitos.
É o que dispõe o artigo 261, III, do Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis Estaduais Lei 10.261/68:
Artigo 261 - Extingue-se a punibilidade pela prescrição:
I - da falta sujeita à pena de repreensão, suspensão ou
multa, em 2 (dois) anos;
II - da falta sujeita à pena de demissão, de demissão a
bem do serviço público e de cassação da aposentadoria
ou disponibilidade, em 5 (cinco) anos;
III - da falta prevista em lei como infração penal, no
prazo de prescrição em abstrato da pena criminal, se
for superior a 5 (cinco) anos.
§ 1o - A prescrição começa a correr:
1 - do dia em que a falta for cometida;
2 - do dia em que tenha cessado a continuação ou a
permanência, nas faltas continuadas ou permanentes.
§ 2o - Interrompem a prescrição a portaria que instaura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sindicância e a que instaura processo administrativo.
§ 3o - O lapso prescricional corresponde:
1 - na hipótese de desclassificação da infração, ao da
pena efetivamente aplicada;
2 - na hipótese de mitigação ou atenuação, ao da pena
em tese cabível.
§ 4o - A prescrição não corre:
1 - enquanto sobrestado o processo administrativo para
aguardar decisão judicial, na forma do § 3o do artigo
250;
2 - enquanto insubsistente o vínculo funcional que venha
a ser restabelecido.
§ 5o - Extinta a punibilidade pela prescrição, a
autoridade julgadora determinará o registro do fato nos
assentamentos individuais do servidor.
§ 6o - A decisão que reconhecer a existência de
prescrição deverá desde logo determinar, quando for o
caso, as providências necessárias à apuração da
responsabilidade pela sua ocorrência. (grifo nosso)
Os delitos em tese caracterizados (artigos 312 e 297, do Código
Penal) prescrevem em 16 anos (artigo 109, II, CP), os fatos apurados no
procedimento se deram entre 2008 e agosto de 2010, tendo a portaria que o
instaurou sido baixada aos 21/01/2016. Por fim, a decisão que aplicou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penalidade foi publicada no DOE de 22/09/2018, não havendo, pois, que se falar
em decurso do prazo prescricional.
Pois bem.
O impetrante sofreu a penalidade de demissão a bem do serviço
público porque teria acumulado indevidamente cargos públicos, nos termos dos
artigos 241, XIII, 174, caput, 256, II, 257, II e VI, da Lei 10.261/68 (fls.
1782/1783).
Segundo consta dos autos, o impetrante exercia 04 cargos de
médico, 02 no Estado de São Paulo (um efetivo e outro celetista) e 02 no
Município de São Paulo. Além dos 04 vínculos com a Administração Pública,
atuava ainda no Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS), sem vínculo, mas, com
plantões extraordinários presenciais, em sua grande maioria.
De rigor, ab initio, o afastamento da alegação de nulidade da
portaria inaugural do procedimento por ausência de menção ao artigo 241, XIII,
da Lei 10.261/68. Isso porque os fatos foram detalhadamente descritos,
permitindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Assim como sói
acontecer no processo criminal, o acusado se defende dos fatos e não da
capitulação a eles dada.
No mais, não há como se acolher a alegação de boa-fé, máxime
diante da, nos autos comprovada, incompatibilidade de horários. Inadmissível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretender sustentar que o exercício de dois vínculos remunerados, no mesmo
horário e em locais distintos (faticamente impossível) se deu de boa-fé.
A gravidade dos fatos justificou a aplicação da pena máxima,
nos termos dos artigos 256, II e 257, II, do Estatuto dos Servidores Estaduais:
Artigo 256 - Será aplicada a pena de demissão nos
casos
de:
(...)
II - procedimento irregular, de natureza grave
(...)
Artigo 257 - Será aplicada a pena de demissão a bem do
serviço público ao funcionário que:
(...)
II - praticar ato definido como crime contra a
administração pública, a fé pública e a Fazenda
Estadual, ou previsto nas leis relativas à segurança e à
defesa nacional
A pena foi aplicada com base em farto conjunto probatório
colhido em procedimento administrativo disciplinar que respeitou todas as fases e
os princípios do contraditório e ampla defesa.
Não há, pois, nulidades formais a serem reconhecidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O procedimento tramitou à luz da legislação aplicável, não
havendo máculas capazes de invalidar a decisão administrativa e a penalidade
aplicada.
Eventuais nulidades no processo criminal ou no inquérito
policial que o embasou não têm o condão de invalidar o procedimento
administrativo que neles não se baseou.
Não logrou, pois, comprovar, o impetrante, o direito líquido e
certo invocado.
Isto posto, denego a segurança.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Mandado de Segurança Cível no 2279904-90.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Gil Jorge Alves
Impetrado: Governador do Estado de São Paulo
Interessado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Acompanho, integralmente, o voto do Eminente
Relator, no entanto, faço uma observação, a título de sugestão:
Colhe-se dos autos que, embora tenha o
impetrante sido admitido em concurso publico nos anos de 1988, 1992 e
1993, a Administração Pública instaurou o processo administrativo, objeto
da presente impetração, para a apuração de acumulo de cargo, somente no
ano de 2013, (fls. 79 e ss. dos autos), ou seja, dez anos após o ingresso do
impetrante nos quadro do serviço público.
Causa estranheza a este Desembargador, o fato de
que a Administração, não tenha se atentado, no ato da posse do impetrante,
nos sucessivos concursos que fora aprovado, já ser ele servidor público na
ativa.
Em razão disso, sugiro que seja oficiado ao
Ministério Público para que apure eventuais irregularidades ou omissões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nessa conduta da Administração.
Isto posto, pelo meu voto, acompanho o voto do
relator, Denegando a segurança, com observação.
ANTONIO CARLOS MALHERIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
AUGUSTO FRANCISCO MOTA FERRAZ DE
ARRUDA
125887D2
10
11
Declarações
de Votos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
125FC4EA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2279904-90.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.